Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703008-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ROBERTO PONTES STANCHI, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito furtado, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ. II – A indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito torna incontroverso o dever de reparação moral. III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Julgados procedentes os pedidos, aplica-se à demanda o princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não o da causalidade. V – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser descabida a limitação dos descontos em conta corrente do recorrido no patamar de 30% (trinta por cento); b) artigos 104, 110, 166, 186, e 188, todos do Código Civil, argumentando ter agido no exercício regular de direito e em observância às cláusulas contratuais, não havendo que se falar em responsabilização indenizatória diante da inocorrência de dano; c) artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, e 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sem contudo, trazer qualquer arrazoado pertinente às matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, limitando-se a apontá-los ofendidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a matéria é absolutamente estranha ao acórdão recorrido e “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186, e 188, todos do Código Civil. Ao assentar pela responsabilização do recorrente e pela pertinência da indenização por danos morais fixada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, e 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012